Tribunal: TJMT
Processo: 1086445-81.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086445-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIRAM SOARES MELO - CPF: 043.255.181-69 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ADRIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 005.378.221-60 (RECORRIDO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), EDNO CLARO DE FRANCA BARRETO - CPF: 078.321.331-04 (RECORRIDO), DELTA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 26.551.796/0001-64 (RECORRIDO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes da demora no conserto de veículo danificado em acidente de trânsito, além de reconhecer a ilegitimidade passiva da corretora de seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da corretora de seguros para responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor; (
ii
) a existência de falha na prestação do serviço pela demora excessiva no conserto do veículo; e (
iii
) a configuração de danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A corretora de seguros que atua diretamente na intermediação e acompanhamento do sinistro, mantendo contato direto com o consumidor, integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos danos causados, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

5. A demora excessiva na conclusão dos reparos do veículo, que se estendeu por quase 3 meses, com sucessivos adiamentos e justificativas para a não conclusão do serviço, configura falha na prestação do serviço.

6. O desvio produtivo do consumidor, caracterizado pelo tempo despendido na tentativa de solucionar o problema do conserto do veículo, com constantes promessas não cumpridas, gera dano moral indenizável no valor de R$ 3.000,00.

7. Os danos materiais na modalidade de lucros cessantes não restaram comprovados, pois o extrato de ganhos apresentado refere-se ao faturamento anual, não mensal, e não há elementos que comprovem a impossibilidade de utilização do veículo para trabalho durante todo o período alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva da corretora de seguros e condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A corretora de seguros que atua diretamente na intermediação e acompanhamento do sinistro, mantendo contato direto com o consumidor, integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos danos causados. 2. A demora excessiva e injustificada no conserto de veículo, com constantes promessas não cumpridas, caracteriza desvio produtivo do consumidor e gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 12, 14, 22 e 25, §1º; CC, art. 402 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.785.669/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019; TJMT, RI: 10620786120228110001, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1086445-81.2024.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
Mairam
Soares Melo

Recorrido
: Adriana de Almeida Souza, Edno Claro de Franca Barreto e Delta Administradora e Corretora de Seguros LTDA EPP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Mairam
Soares Melo ajuizou reclamação em face de Adriana de Almeida Souza, Edno Claro de Franca Barreto e Delta Administradora e Corretora de Seguros LTDA EPP. Noticiou que: a) em 12/11/2023, sofreu acidente de trânsito causado pelo veículo Ford KA conduzido pelo segundo reclamado e de propriedade da primeira reclamada; b) o sinistro foi aberto administrativamente junto à seguradora por meio da corretora reclamada; c) foi informada inicialmente que o conserto seria realizado em 15 dias, prazo que não foi cumprido; d) após mais de 30 dias, foi informada que faltava a peça
(
dobradi
ç
a
da porta traseira
)
; e) até a data do ajuizamento da ação, o veículo não havia sido consertado, permanecendo por mais de 9 meses sem reparo; f) utilizava o veículo como fonte de renda, trabalhando como motorista de aplicativo. Requereu: a) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; b) indenização por danos materiais/lucros cessantes no valor de R$ 30.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os reclamados demonstraram que o veículo permaneceu na oficina apenas por 11 dias (de 29/01/2024 a 09/02/2024) e que a autora seguiu utilizando-o até o efetivo conserto;
b
) os comprovantes juntados não demonstram de forma efetiva a perda da receita mensal alegada;
c
) os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não havendo possibilidade de reconhecimento mediante presunção; e) a frustração quanto à demora no reparo do veículo insere-se no âmbito dos contratempos ordinários da vida em sociedade; f) não houve comprovação de violação a direito da personalidade. Reconheceu ainda a ilegitimidade passiva da reclamada Delta Administradora e Corretora de Seguros LTDA EPP, por ser mera intermediadora entre a seguradora e o segurado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a corretora de seguros é parte legítima para figurar no polo passivo, pois atuou diretamente na intermediação entre a seguradora e a reclamante; b) o veículo permaneceu impedido de ser utilizado para transporte de passageiros por aproximadamente 4 meses, não apenas 11 dias; c) os danos na porta do motorista e no portal da porta impediram o embarque e desembarque de passageiros; d) a demora decorreu por culpa exclusiva dos reclamados; e) ficou impossibilitada de exercer sua atividade profissional e garantir sua manutenção e de sua família; f) os documentos apresentados comprovam os danos materiais e morais sofridos. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a legitimidade passiva da corretora de seguros; b) condenar os reclamados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00; c) condenar os reclamados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido por falta de comprovação da hipossuficiência;
e
b)
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

"(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)".

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID 300873058) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

No caso em análise, a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada DELTA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP, sob o fundamento de que se tratava de mera intermediadora entre a seguradora e o segurado.

Contudo, os documentos juntados aos autos demonstram que a corretora de seguros atuou diretamente na intermediação e acompanhamento do sinistro, conforme evidenciam as conversas de WhatsApp (ID 300873396) e o diário de atendimento (ID 300873035), onde funcionários da corretora mantiveram contato direto com a parte autora, informando sobre prazos, andamento do conserto e agendamentos.

Portanto, com base na Teoria da Asserção, a corretora de seguros possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Nesse mesmo sentido, a Turma Recursal deste Estado já se manifestou:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE RENDA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (SERIT). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO E TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A estipulante de seguro coletivo e a corretora de seguros que atuam na intermediação e renovação do contrato integram a cadeia de consumo e possuem legitimidade passiva com base na teoria da aparência. 2. A falha na prestação do serviço ocorre quando não há comunicação clara e inequívoca ao consumidor acerca da exclusão de cobertura securitária, especialmente quando criada legítima expectativa de renovação. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se às peculiaridades do caso concreto. 4. Recursos conhecidos. Recurso da primeira recorrente parcialmente provido. Recurso da segunda recorrente desprovido. (N.U 1001966-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)"

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a parte recorrente teve seu veículo danificado em acidente de trânsito ocorrido em 12/11/2023, conforme Boletim de Ocorrência juntado aos autos, sendo que o veículo Ford KA branco, Placa QCY2030, de propriedade da recorrida Adriana de Almeida e conduzido pelo recorrido Edno Claro Franco Barreto, causou danos na lateral esquerda do veículo da recorrente.

Após o acidente, foi aberto sinistro administrativamente junto à seguradora, por intermédio da corretora Delta Administradora e Corretora de Seguros Ltda, para reparo do veículo da autora. Conforme documentos juntados aos autos (ID 187006264/PJe2), houve demora excessiva na conclusão dos reparos, com sucessivos adiamentos na entrega das peças necessárias, especialmente a dobradi
ç
a da porta traseira.

Os registros do diário de movimentação da corretora demonstram que, desde a abertura do sinistro em 17/11/2023, houve constantes adiamentos e justificativas para a não conclusão do serviço, com informações de que faltavam peças, especialmente a "dobradi
ç
a porta
tras
ei
r
a
", conforme anotação de 29/12/2023.

Embora a sentença tenha considerado que o veículo permaneceu na oficina por apenas 11 dias, os documentos dos autos demonstram que o problema se estendeu por período muito superior, desde a abertura do sinistro em 17/11/2023 até a efetiva conclusão do reparo em 09/02/2024, totalizando quase 3 meses.

A demora excessiva na conclusão dos reparos configura falha na prestação do serviço, sendo que a responsabilidade por essa falha deve ser atribuída não apenas à seguradora, mas também aos causadores do acidente, que são solidariamente responsáveis pela reparação integral dos danos causados.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO DOS RECLAMANTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO" (NU 10638401520228110001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

Portanto, havendo falha na prestação dos serviços, há conduta ilícita.

Responsabilidade civil da corretora de seguros.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, §3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ.

No que tange especificamente à responsabilidade das corretoras de seguros, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais,
como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento,
conforme se extrai do seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (
AgInt
no
AREsp
1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
7/12/2018). 1.1. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que, acerca da responsabilidade solidária da recorrente Corretora de Seguros Sicredi Ltda., analise o caso à luz da jurisprudência deste Superior Tribunal, ficando prejudicada a apreciação das demais questões apresentadas no recurso especial. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 1.785.669/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)"

No caso em análise, verifica-se que estamos diante de uma situação excepcional que justifica a responsabilidade solidária da corretora de seguros, pois
a
corretora atuou diretamente na intermediação e acompanhamento do sinistro, mantendo contato direto com a consumidora, conforme demonstram as conversas de WhatsApp (ID 300873396)
.

Além disso, h
ouve mau cumprimento das obrigações contratuais, com constantes promessas não cumpridas quanto aos prazos para conserto do veículo
e f
oi criada na consumidora a legítima expectativa de que a corretora era responsável pela solução do problema, já que
esta
se apresentou como intermediária entre a consumidora e a seguradora, informando sobre prazos, andamento do conserto e agendamentos.

Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes da culpa em favor da parte reclamada, e estando presente situação excepcional que justifica a responsabilidade solidária da corretora de seguros, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva e sua responsabilidade pelos danos causados à consumidora.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)"

No caso em análise, a parte recorrente juntou extrato de ganhos da Uber (ID 300873000), porém este documento apresenta dados de faturamento anual, não mensal, conforme se verifica na página 3 do documento, onde consta "Repasse de ganhos brutos totais R$ 9
.
043
,
26" e "Base de cálculo do imposto de renda R$ 5
.
453
,
24", referentes ao ano de 2023 completo.

Além disso, a sentença concluiu que a autora não ficou privada de utilizar o veículo durante todo o período alegado, tendo-o
entregue
para conserto apenas em 29/01/2024, permanecendo na oficina por apenas 11 dias, sendo devolvido em 09/02/2024, conforme registros da corretora (ID 300873035).

Assim, embora a autora alegue que ficou impossibilitada de trabalhar por mais de 9 meses, os documentos dos autos demonstram que o veículo permaneceu em sua posse durante a maior parte desse período, sendo efetivamente entregue para conserto apenas em janeiro de 2024.

Não há nos autos elementos que comprovem que a autora ficou impossibilitada de utilizar o veículo para trabalho durante todo o período alegado, nem que os danos no veículo eram de tal monta que impediam completamente seu uso para transporte de passageiros.

Importante destacar que, mesmo que o veículo tivesse
dificuldade
na abertura da porta traseira do lado do motorista, isso não impediria a utilização do veículo para transporte de pas
sageiro, pois estes entram geralmente pela porta do lado do passageiro.

Portanto, não restou comprovado o dano material na modalidade de lucros cessantes, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Dano moral. Desvio produtivo.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)"

De fato, o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

Vale ressaltar que o desvio produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo, mas deve ser indenizado.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

"(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: "caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável". 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)"

No caso em análise, as conversas de WhatsApp juntadas aos autos (ID 300873396) demonstram que a parte autora precisou despender tempo considerável tentando resolver o problema do conserto de seu veículo. As mensagens evidenciam que, desde novembro de 2023, a autora manteve contato frequente com a corretora, cobrando providências e recebendo promessas de solução que não se concretizavam.

Em 16/11/2023, a corretora informou que a vistoria estava prevista para o dia seguinte. Em 23/11/2023, comunicou que os reparos foram autorizados e que as peças tinham previsão de chegada para 13/12/2023. Contudo, essa previsão não foi cumprida, e a autora precisou continuar cobrando solução.

Em 26/12/2023, a autora manifestou sua insatisfação, lembrando que o prazo inicial era de 15 dias e que já havia passado mais de um mês. Em 03/01/2024, voltou a cobrar, afirmando que já haviam se
passados
mais de 45 dias.

As mensagens continuaram em janeiro de 2024, com a autora relatando que ligou na empresa e foi informada que faltava a liberação das peças pela seguradora, enquanto a corretora afirmava que estava aguardando a chegada das peças.

Esse vai e vem de informações, com prazos sendo constantemente descumpridos, obrigou a consumidora a desviar seu tempo produtivo para tentar resolver um problema que não foi causado por ela, caracterizando o dano moral na modalidade de desvio produtivo.

Embora o veículo tenha permanecido com a autora durante parte do período, é evidente que a demora excessiva na solução do problema, com constantes promessas não cumpridas, gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Portanto, está caracterizado o dano moral, devendo ser fixada indenização adequada.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
//

AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para reformar a sentença objurgada e:

a)
reconhecer
a legitimidade passiva da reclamada DELTA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP;

b)
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

c)
indeferir
o pleito de indenização por danos materiais;

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025